Tribunal: TJSP
Processo: 2212450-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000832769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212450-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes HAIM
NASSER e CAMELIA JAMRI NASSER, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2212450-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - LF - Voto no 45.529
Voto no 45.529
Agravo de Instrumento n.o 2212450-59.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 24a Vara Cível
Agravantes: Haim Nasser e Camelia Jamri Nasser
Agravado: Banco Bradesco S/A
Interessado: Vivian Dor Industria Textil Ltda
Juiz(a) de 1a Inst.: Tamara Hochgreb Matos
CONTRATO BANCÁRIO. Execução de cédula de crédito bancário. Penhora de
imóvel de propriedade de um dos garantidores do contrato. Bem de família.
Reconhecimento. Comprovação de que o imóvel constrito serve de residência aos
coexecutados. Descaracterização do bem de família que compete ao exequente.
Levantamento da penhora. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 339
(autos principais) que, em ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a
impugnação à penhora, pois não foi comprovada a alegação de que o imóvel penhorado
é bem de família.
Recorrem os executados, aduzindo que a constrição judicial recaiu sob
imóvel residencial, destinado à moradia familiar e é o único que os coexecutados
possuem para sua guarida, de modo que não deve ser atingido pela penhora, nos termos
do art. 1o. da Lei 8.009/90. Pretendem o provimento do recurso, para o fim de ser
reconhecida a impenhorabilidade do imóvel em questão.
Recurso preparado (fls. 26). Concedido o efeito suspensivo, foi
determinada a intimação do agravado para resposta, no prazo legal (fls. 71).
Contraminuta às fls. 76/79.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2212450-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - LF - Voto no 45.529
É o relatório.
A r. decisão atacada não merece prevalecer, data venia.
Segundo se infere dos autos, o Banco exequente é credor da quantia de
R$ 467.574,23, atualizada até dezembro de 2019 (fls. 265 dos autos principais),
referente ao saldo devedor do contrato no 385/473.265, firmado com a empresa
executada em 22/12/2015, do qual os agravantes são garantidores (fls. 46/56 dos autos
principais).
Deferido o bloqueio de ativos financeiros da empresa executada, a
diligência resultou infrutífera (fls. 129/131 dos autos principais), razão pela qual foi
pleiteado, pelo exequente, a penhora do imóvel de matrícula no 30.330, do 2o Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca da Capital, pertencente ao casal de coexecutados
Haim Nasser e Camélia Jamri Nasser (fls. 252 dos autos principais).
As alegações dos agravantes de que o imóvel é bem de família foram
corroboradas por robusta prova documental, como: conta recente de condomínio (fls.
45); conta de energia elétrica (fls. 48); conta da Comgás (fls. 49); boleto relativo à
internet e TV (fls. 50); certidões do eCAC atestando o endereço do imóvel sub judice
como residência dos agravantes (fls. 57/58); declaração firmada pelo zelador do
Condomínio Edifício Condessa Denise (fls. 64); Ata de Assembléia Geral Ordinária do
Condomínio, em que elegeu o agravante como síndico, no ano de 2019 (fls. 67/68).
Ainda, na declaração de Imposto de Renda relativo ao ano-calendário de
2018, Haim Nasser declarou possuir, como único imóvel, esse em que reside (fls. 53).
Sendo assim, com todas essas evidências de que os agravantes,
efetivamente, residem no imóvel constrito, o levantamento da penhora é medida de
rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2212450-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - LF - Voto no 45.529
Afinal, dispõe o artigo 1o, da Lei 8.009/90 que o imóvel residencial
próprio da unidade familiar não responderá pelas dívidas contraídas pelos cônjuges, pais
ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. Reforça, ainda, essa ideia o art. 5o
da Lei do Bem de Família ao deixar assentado que “considera-se residência um único
imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”.
Cabia ao agravado desconstituir a característica do bem de família, o que
não conseguiu fazer, apesar das alegações deduzidas, pois não foi demonstrado, neste
instrumento, que os coexecutados não residem no imóvel indicado à satisfação do
crédito.
Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, compete ao
exequente descaracterizar o bem de família, se demonstrado de início pelo devedor que
o imóvel serve como residência à entidade familiar:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. BEM DE
FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. CREDOR.
IMÓVEL DE LUXO (ALTO VALOR). PROTEÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Cabe ao credor o ônus da prova de descaracterizar o bem de família.
Precedentes.
3. Os imóveis de alto padrão não são excluídos da proteção do bem de
família. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1656079/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018)
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO.
PENHORA. BEM DE FAMÍLIA (LEI 8.009/90, ARTS. 1o E 5o).
CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS DA
PROVA. RECURSO PROVIDO.
1. Tendo a devedora provado suficientemente (ab initio) que a constrição
judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se
desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de
família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que
o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o
reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei
8.009/90. Precedentes.
3. Recurso especial provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2212450-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - LF - Voto no 45.529
(REsp 1014698/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 06/10/2016, DJe 17/10/2016)
Do precedente acima é possível observar que a Corte Superior tem
entendimento pacífico no sentido de que, para a proteção do bem de família, não é
necessária prova de que o imóvel seja único de titularidade do devedor, bastando a
prova da residência, permitida, neste caso, a penhora dos demais imóveis. Nesse sentido
vide também:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
IMPENHORABILIDADE
DO
BEM
DE
FAMÍLIA. ÔNUS
DE
COMPROVAR. CREDOR. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
"Como a ninguém é dado fazer o impossível
(nemo tenetur ad impossibilia), não há como exigir dos devedores a prova de
que só possuem um único imóvel, ou melhor, de que não possuem qualquer
outro, na medida em que, para tanto, teriam eles que requerer a expedição de
certidão em todos os cartórios de registro de imóveis do país, porquanto não há
uma só base de dados" (REsp 1400342/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em 08/10/2013, DJe 15/10/2013).
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no AREsp 794.318/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 07/03/2016)
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. BEM DE
FAMÍLIA. PROPRIEDADE DE MAIS DE UM IMÓVEL. RESIDÊNCIA.
- É possível considerar impenhorável o imóvel que não é o único de
propriedade da família, mas que serve de efetiva residência.
- Recurso especial provido.
(REsp 435.357/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 29/11/2002, DJ 03/02/2003, p. 315)
Destarte, a mera alegação do exequente de que que houve mudança de
endereço residencial do agravante, conforme atesta a declaração ao Fisco, não possui o
condão de afastar todo o contexto probatório até então amealhado nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Agravo de Instrumento n.o 2212450-59.2020.8.26.0000 - São Paulo - LF - Voto no 45.529
Oportuno consignar, ainda, que o agravado se equivoca ao afirmar que há
diversas certidões, nos autos principais, atestando que o casal não reside no imóvel.
Olhando atentamente as certidões do Oficial de Justiça às fls. 313/314 (autos
principais), verifica-se que o endereço no mandado é “Rua Dr. Brasílio Machado, no
421, 9o andar”, sendo que a residência dos agravantes se localiza na “Rua Dr. Brasílio
Machado, no 65, apto 171, 17o andar”, conforme matrícula do imóvel, o que justifica os
mandados terem voltado negativos.
Dessa forma, razão assiste aos coexecutados ao se escudarem na
impenhorabilidade do imóvel com fundamento na utilização para moradia, protegida
pela Lei no 8.009/1990.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, dou provimento ao
recurso, para o levantamento da penhora havida sobre o bem imóvel sob a matrícula no
30.330, do 2o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da Capital.

GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator